Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719936-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E S P A C H O Diante da petição apresentada ao ID 72736870, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações apresentadas em Contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator